Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-04.2026.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000216-04.2026.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ROSALVA BATISTA PEREIRA UTIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MÉDICA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM PERÍCIA OFICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO FUNCIONAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para suspender ato administrativo que indeferiu licença médica de servidora pública, determinando seu afastamento por 180 dias em razão de grave quadro clínico decorrente de acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para afastar a servidora de suas funções, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu a licença médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios consistentes em sentido contrário.
4. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade e razoabilidade dos atos administrativos, especialmente quando envolvem direitos fundamentais, sem que isso configure violação à separação dos poderes.
5. O conjunto probatório é robusto e convergente, composto por perícia judicial anterior que atesta incapacidade temporária, atestado médico contemporâneo ao ato administrativo e documentação clínica detalhada que comprova a gravidade das lesões.
6. A convergência de laudos e documentos médicos produzidos por diferentes profissionais confere plausibilidade ao direito invocado e autoriza o afastamento da conclusão da perícia oficial.
7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano decorrente do risco de agravamento do quadro de saúde da servidora.
8. A proteção ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre a presunção do ato administrativo quando demonstrada sua inadequação ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário. 2. O controle jurisdicional de atos administrativos que afetam direitos fundamentais não viola a separação dos poderes. 3. A concessão de tutela de urgência para afastamento de servidor é cabível quando comprovada a probabilidade do direito à licença médica e o risco à saúde.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 196.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000216-04.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSALVA BATISTA PEREIRA UTIDA - CPF: 630.642.431-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026